Tribunal: TJSP
Processo: 1012503-84.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000927151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012503-84.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que nagavam provimento e da 3a Juiza, que dava provimento, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
41.140
Apelação no 1012503-84.2019.8.26.0482

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelada: Zurich Santander Seguros S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
r
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência - Recurso da ré
Manutenção do julgado -
Cabimento
Existência de prova documental em torno da
queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por
anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o,
da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência
quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade

Ressarcimento devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo empresarial, ajuizada por “Zurich Santander Seguros
S/A” em face de “Caiuá - Distribuição de Energia S/A”, onde proferida
sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para condenar a
empresa ré ao pagamento dos montantes de R$ 500,00, R$ 999,00, R$
2.343,60 e R$ 5.799,50, a serem acrescidos de correção monetária e juros
moratórios de 1% ao mês computados a partir das datas nas quais
ocorreram os repasses dos valores em questão aos segurados, além das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o
valor da condenação fls. 368/380.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz a empresa ré, com preliminar de cerceamento de
defesa, que a sentença comporta integral reforma à argumentação, em
apertada síntese, de que não restou verificado o nexo causal entre os
referidos danos e sua atuação como fornecedora de energia elétrica,
tampouco a falha na prestação de serviços, além de ser inaplicável à
hipótese a legislação consumerista, do que decorre a ausência de
responsabilidade civil. Acresce que as provas produzidas pela autora,
acerca dos danos, são unilaterais e inconclusivas, bem como que os
equipamentos danificados não lhe foram disponibilizados para análise e,
assim, não se prestam a comprovar a culpa fls. 383/414.
Contrarrazões às fls. 420/431, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
Demanda ajuizada mediante comprovação documental no
sentido de que a empresa autora firmou com Aparecida de Fatima Nesta
Silva, Renato Mazzaro Ferrari, Rosi Mari Aparecida Ferrari e Thaís
Fernanda Silva contratos de seguros compreensivos, na modalidade
residencial.
Afirmou que nas datas de 01.08.2018, 06.06.2018,
28.11.2017 e 08.07.2018, respectivamente, as unidades consumidoras
foram alvo de anormais oscilações de energia elétrica que ensejaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de danos em equipamentos eletroeletrônicos pertencentes aos
segurados, com consequentes prejuízos materiais.
Sustentou que, já descontadas as franquias, acabou por
indenizá-los na quantia total de R$ 9.642,10, objeto de pedido regressivo
de ressarcimento nestes autos, haja vista ter se subrrogado nos direitos
desses segurados (Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal).
Verifica-se, primeiro, que a apólice de seguro de Aparecida
de Fátima Nesta Silva passou a viger em 24.06.2008 (fls. 55), com sinistro
ocorrido em 01.08.2018. Quanto ao segurado Renato Mazzaro Ferrari, a
apólice estava vigente desde 01.11.2016 (fls. 63), com sinistro ocorrido em
06.06.2018. A apólice de Rosi Mari Aparecida Ferrari foi emitida em
22.09.2014 (fls. 78), com sinistro datado em 28.11.2017. Por fim, Thaís
Fernanda Silva passou a ser segurada em 12.12.2011 (fls. 88/90), com
sinistro ocorrido em 08.07.2018. Ou seja, todos estavam em vigência anos
antes da ocorrência dos eventos.
Neste aspecto, os relatórios finais de regulação dos sinistros,
juntados às fls. 56/57, 64/65, 79/81 e 91/96, contêm informações
inconsistentes quanto às datas de vigência das apólices, no sentido de que
passaram a viger no mesmo dia dos sinistros para todos os segurados.
No que tange às causas desses aludidos prejuízos, instruiu a
petição inicial com os laudos técnicos de fls. 58, 66/71, 82/83 e 98/103,
produzidos por empresas especializadas no ramo de conserto e manutenção
de equipamentos eletrônicos, apontando que os equipamentos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificados por descargas elétricas ou oscilações na rede de fornecimento
de energia elétrica, com justificativas de “... queda e/ou oscilação
constante de energia”, “... queda de energia”, “... oscilação de energia” e
“... oscilação de energia (danos elétricos)”.
Nesse diapasão, não era mesmo o caso de se propiciar maior
dilação probatória, já que o deslinde da questão demandava tão somente a
análise da farta documentação que instruiu a inicial (art. 355, I, do Código
de Processo Civil).
Nem se diga que referidos laudos, por terem sido
produzidos de forma unilateral, não devem servir como meio hábil a
demonstrar a existência dos nexos de causalidades entre as falhas nas
prestações dos serviços e as danificações verificadas nos equipamentos.
Isso porque, a par de terem sido submetidos à crítica da
parte contrária, sob as garantias da ampla defesa, a análise conjunta da
própria Resolução no 414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional), que regulamentam os pedidos administrativos de ressarcimento
de danos a consumidores das redes, leva à conclusão no sentido de que
definem e aceitam laudos técnicos emitidos por oficinas particulares, para
esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
No mais, descabe afastar o pleito ressarcitório ao
fundamento de que inexistiu prévio requerimento administrativo, tal como
determinado por essa mesma Resolução, já que a providência se revela
desnecessária por não se tratar de pressuposto ou condição para propositura
de ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da
prestação jurisdicional. Ademais, resolução expedida pelo órgão regulador
estatal não se sobrepõe à lei e à Constituição Federal.
Resta evidente, assim, o dever de reparação por parte da
requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco e prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Importa ressaltar que eventos como os ocorridos não
configuram casos fortuitos capazes de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, eis que caracterizam tão somente
fortuito interno, insuficiente a romper com o nexo de causalidade.
Queda insubsistente, ainda, a arguição no sentido da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Ademais, a autora juntou documentos comprobatórios das
transferências bancárias realizadas em favor dos segurados.
Imperiosa, portanto, a manutenção do julgado de primeiro
grau.
Por fim, deixo de observar o comando insculpido no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, porque já adotado, pelo digno Juízo da
causa, o maior percentual legalmente previsto.
MARCOS RAMOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29532
Apelação Cível no 1012503-84.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitosamente divirjo do douto Desembargador pelas razões que
seguem:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez quitada a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a cópia de transferência bancária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem número de apólice. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se
refira ao contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora
noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos
básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se
inviável o acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso
semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
julgar improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, já
considerando a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1332FA56
10
13
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
133AA235
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012503-84.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.